Tribunal: STF
Processo: Rcl 42458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀQUELES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, formalizada pela União, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0502366-26.2019.4.05.08402, mediante ao qual teria sido equivocadamente aplicada a decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Francisco Silva das Chagas, ajuizou, contra si, ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, relativamente à base de cálculo de sua contribuição previdenciária ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob o fundamento de impossibilidade de incidência sobre adicional de férias, serviços extraordinários, adicionais noturno e de insalubridade, bem assim quanto a parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nos termos do Tema RG nº 163.
 
 3.	Informa que o Juízo de primeiro grau acolheu o pedido inicial. Noticia que, em sede de recurso inominado, a Turma Recursal reclamada manteve a sentença. Diz da interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, com fundamento no paradigma acima mencionado. Assevera que interpôs agravo interno, tendo aquele Juízo negado o provimento.
 
 4.	Sustenta a inaplicabilidade do Tema RG nº 163 do rol da Repercussão Geral, às ações ajuizadas cujo objeto seja contribuição previdenciária no âmbito do RGPS, a exemplo das ações ingressadas por empregados públicos celetistas ou servidores públicos municipais. Evoca jurisprudência.
 
 5.	Requer a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, determinando-se novo julgamento da causa, sem a possibilidade de aplicação da tese firmada no RE nº 593.068-RG/SC, Tema RG nº 163.
 
 6.	O Juízo reclamado prestou as informações. Afirma ter seguido o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, explicitado no Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral. Diz da inexistência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
 
 7.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/04/2022 (e-doc. 38).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 40):
 
“RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RE. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 163/STF. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie
 
 12.	10. No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:
 
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
(RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).
 
 13.	Observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, mediante a aplicação do Tema RG nº 163, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 174; grifos e destaques do original:
 
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
VOTO 
Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS desafiando decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso. 
A sistemática de repercussão geral e recursos repetitivos trazida pelos arts. 1.029 e seguintes do CPC, alterados pela Lei 13.256/2016, autoriza a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC contra as decisões proferidas pelo presidente ou vice-presidente do colegiado de origem (§2º do art. 1.030 do CPC) que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 
A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 163 à hipótese dos autos, ao argumento de que a matéria em debate trata da incidência de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração paga aos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social. 
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente agravo. 
Razão jurídica não assiste à agravante. 
De se destacar que a controvérsia estabelecida nos presentes autos não diz respeito ao Tema 908/STF, que versa sobre a definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991 (contribuição a cargo do empregado), mas cinge-se ao Tema 163/STF: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.” 
Examinando os autos, vê-se que o acórdão recorrido é harmônico com a tese firmada no referido precedente, uma vez que esta Turma Recursal, em observância da decisão proferida pela Suprema Corte, julgou procedente pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável à aposentadoria (e.g.: terço de férias, adicional de insalubridade, serviço extraordinário, adicional noturno).
Estando o julgamento colegiado em conformidade com o quanto definido no paradigma representativo de controvérsia, não há qualquer equívoco na decisão agravada, pelo que desprovejo o agravo. 
No que tange ao pedido de remessa ao STF, destaco não caber tramitação externa do recurso na hipótese. Consoante a atual sistemática procedimental, não cabe renovar o recurso às instâncias superiores em hipótese nas quais estas já se manifestaram sobre a matéria (parágrafo segundo do art. 1.030, CPC). 
É como voto. 
ACÓRDÃO 
A turma, à unanimidade, acompanhou os termos do voto do presidente”.
 
 14.	Contudo, na situação destes autos, a parte beneficiária é servidora do Município de Assú/RN (e-doc. 3, p. 2). E, de acordo com o afirmado por esse ente federado em sua contestação no processo de origem, o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando os seus servidores vinculados ao RGPS. Confira-se (e-doc. 3, p. 37; grifos e destaques do original):
 
“(...). Em primeira ordem, cabe esclarecer que o Município de Assú NÃO possui Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSÚ–RN SÃO VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).	
(...)
Dessa forma, a tese assentada pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos dos servidores públicos, desde que eles estejam vinculados ao REGIME PRÓPRIO de Previdência Social. 
E esse ponto é bastante relevante, pois é imprescindível destacar a diferenciação entre os sistemas jurídicos do Regime Geral da Previdência Social – RGPS – e do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas incorporáveis aos proventos dos servidores. (...)”.
 
 15.	Desse modo, tenho que este caso não está abrangido pelo comando estabelecido no julgamento do Tema RG nº 163, uma vez que o paradigma analisou a questão relativa aos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. Para elucidar esse ponto, transcrevo trecho da decisão do Ministro Roberto Barroso, no ARE nº 1.312.985/SP: 
 
“De início, importa destacar que não se aplica à hipótese o Tema 163 da sistemática da repercussão geral, RE 593.068, tendo em vista, no paradigma, foi abordada a incidência de contribuição previdenciária sob a ótica do Regime Próprio do Servidor Público, enquanto que no presente caso o contribuinte é funcionário público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social.” 
(ARE nº 1.312.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/05/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).
 
 16.	Em casos idênticos a este, o e. Ministro Dias Toffoli julgou procedentes as reclamações, para cassar as decisões reclamadas e determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União” (Rcl nº 42.539/RN, j. 02/02/2021, p. 04/02/2021; e Rcl nº 42.563/RN, j. 22/06/2021, p. 24/06/2021).
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar o acórdão reclamado e a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja proferido novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator